Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. CINQUENTA POR CENTO PARA CADA. EXCLUSÃO DE VEÍCULO DA PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INCLUSÃO NA PARTILHA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para determinar a partilha dos bens na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge. A decisão recorrida fundamentou-se no regime da comunhão parcial de bens, adotado pelas partes, e na participação destas de forma presumida quanto à constituição do patrimônio, resultando na meação dos bens no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, consideradas as aquisições no período do vínculo conjugal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível contabilizar na partilha os valores das parcelas do imóvel financiado, relativas aos meses anteriores à data do casamento; (ii) saber se o veículo adquirido na constância do casamento deve ser excluído da partilha, dada a alegada aquisição em sub-rogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Independentemente da comprovação de que viviam as partes em união estável, restou evidenciado nos autos que, poucos meses antes da união matrimonial, financiaram, juntos, o imóvel, restando clara a assunção em conjunto das parcelas do financiamento e o animus de constituir família.
4. A ausência de verossimilhança na alegação de que o veículo adquirido na constância do casamento se deu em sub-rogação, pela venda de veículo anterior à união e, portanto, de propriedade particular, inviabiliza sua exclusão da partilha, haja vista não haver prova inequívoca do alegado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conhecer dos recursos. Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: “1. Tendo sido o imóvel financiado pelas partes, ainda que antes do casamento, e as parcelas pagas em conjunto, a partilha deve incluí-las todas, até a referente ao mês da separação de fato, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.” “2. A falta de prova inequívoca de aquisição do veículo em sub-rogação inviabiliza sua exclusão da partilha.”
____________
Dispositivos relevantes citados: da CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.723 e 1.724, art. 1.659, I e art. 1662; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884000, 0704529-59.2022.8.07.0008, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a TURMA CÍVEL, DJE de 26/07/2024; Acórdão 1839682, 0708798-32.2022.8.07.0012, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a TURMA CÍVEL, DJE de 02/05/2024.